Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO AUTOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo no sistema dos juizados especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Contudo, mesmo sendo simples e informal, questões processuais devem ser observadas e seguidas para se chegar, na medida do possível, à verdade dos fatos, com uma decisão que se faça justiça dentro dos primados da legislação.
2. Verificando-se que não houve intimação da parte autora para se manifestar, em réplica, sobre as alegações da primeira ré de que o automóvel estava consertado, há evidente ofensa ao princípio do contraditório.
3. A causa não se encontra madura para julgamento havendo necessidade de apresentação de provas para saber se o réu consertou os defeitos do veículo e se o motor apresentou defeitos após o veículo ter sido retirado da loja, exigindo-se a reabertura da instrução.
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.